Tribunal: TJDFT
Processo: 0711663-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0711663-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: KAIRO ELTON SANTANA DE SENA O agravo em execução penal seguirá o rito do recurso em sentido estrito, previsto no CPP (TJDFT, Súmula 17). Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará as peças dos autos de que pretenda traslado, devendo sempre constar a decisão recorrida, a certidão de sua intimação e o termo de interposição (art. 587, § único, do CPP). Não há, nos autos, cópias da decisão agravada e certidão de intimação, documentos esses imprescindíveis ao exame do pedido. As alterações trazidas pelo CPC/15 estabelecem a primazia do julgamento de mérito, com reflexo no processo penal. Faculto ao agravante sanar o vício e juntar as peças essenciais para exame do pedido. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador JAIR SOARES